Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. NOVAS DILIGÊNCIAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. NÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da não surpresa tem por finalidade obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de manifestação e conhecimento das partes.
1.1. Na hipótese, a parte foi intimada, antes e depois de o Juízo a quo ter realizado pesquisa de endereços ainda não diligenciados, para indicar endereço para localização do veículo com o devido recolhimento das custas complementares ou requerer a conversão do feito em ação executiva, porém limitou-se a requerer a expedição de ofícios para operadoras sem efetuar o recolhimento das custas, não havendo que se falar, portanto, em decisão surpresa.
2. O recolhimento das custas processuais de ingresso ou complementares constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. A extinção fundamentada no inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil, prescinde da intimação pessoal da parte autora, vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de 1 ano por negligência das partes (inciso II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (inciso III), conforme preceitua o § 1o do mesmo Dispositivo legal.
4. Não houve violação dos princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual, vez que somente a conduta do autor deu causa à extinção do processo.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.